Tribunal: TJPA
Processo: 0028137-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028137-73.2015.8.14.0301

APELANTE: UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA

APELADO: SILVIA ROMANA ALVES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028137-73.2015.8.14.0301

APELANTE: UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA

ADVOGADA: ANNA CLAUDIA COUTO CARNEIRO

APELADO:

SILVIA ROMANA ALVES GONCALVES

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. DESLIGAMENTO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CONQUISTA DE FINANCIAMENTO PELO FIES. PROMESSA DE REEMBOLSO. PRAZO FINAL DE REQUERIMENTO. NÃO COMPROVADO. REEMBOLSO SIMPLES DEVIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. QUEDA DE FINANCIAMENTO DO FIES QUE SOMENTE SE TORNOU PÚBLICA NO INÍCIO DE 2015, ENQUANTO A PUBLICIDADE FORA VEICULADA EM DEZEMBRO DE 2014. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Volta-se a apelante contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos em inicial, condenando-a na restituição dos valores pagos pela consumidora a título de matrícula e duas mensalidades, assim como ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

II – Analisando os autos, percebe-se que a restituição simples é devida, eis que a despeito do alegado pelo preposto da instituição de ensino em audiência de instrução de que haveria prazo para o requerimento de reembolso, não fora juntado nos autos qualquer prova que demonstre que tal informação fora prestada aos alunos;

III – Todavia, não há publicidade enganosa quando em dezembro do ano de 2014 fora veiculado propaganda pela instituição educacional informando a possibilidade da conquista de financiamento pelo FIES, tendo em vista que o conhecimento público da queda de financiamento estudantil somente ocorreu nos primeiros meses do ano de 2015;

IV – Eis que, portanto, não há ato ilícito que enseja reparação por dano moral;

V – Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028137-73.2015.8.14.0301

APELANTE: UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA

ADVOGADA: ANNA CLAUDIA COUTO CARNEIRO

APELADO:

SILVIA ROMANA ALVES GONCALVES

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Cobrança C/C Pedido de Indenização por Danos Morais,
movida por
SILVIA ROMANA ALVES GONCALVES.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora,
SILVIA ROMANA ALVES GONCALVES
, teria prestado vestibular para o curso de graduação em direito na instituição educacional demandada; 2) que teria escolhido ingressar no curso em razão da demandada ter-lhe prometido um bom desconto na sua mensalidade; 3) que após iniciar o curso, fora lhe ofertado apenas um desconto de 20% (vinte por cento) sobre a mensalidade; 4) que dessa oportunidade, a requerente teria se lembrado que um professor da instituição teria informado que a demandada trabalhava em parceria com o FIES; 5) que por esse novo caminho, fora a secretaria da instituição e lhe foi informada que deveria assumir o pagamento da matricula para que a faculdade segurasse a sua vaga, enquanto posteriormente o sistema FIES ressarciria seu gasto; 6) passado meses de pagamento de mensalidades por seus próprios esforços, fora lhe informado que a faculdade teria excedido o percentual de alunos financiados, motivo pelo qual só poderia permanecer estudando pagando as mensalidades; 7) alternativamente, que lhe fora permitido cancelar sua matrícula e receber o reembolso do valor até então pago, montante correspondente à R$ 2.236,96 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) de mensalidades e R$ 20,00 (vinte reais) relativos à requerimento de reembolso; 8) por não ter recebido o reembolso prometido, ajuizou a demanda pleiteando o recebimento dos valores devidos em dobro e indenização pelo dano moral suportado, estimado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 2779520), onde aduziu, em síntese, que informou previamente a todos seus alunos sobre as dificuldades vivenciadas aquele momento do recebimento de financiamento pelo FIES. Por esse motivo, sustentou que jamais teria garantido o sucesso do financiamento. Subsidiariamente, alegou pela inaplicabilidade da repetição do indébito e pela inexistência de dano moral ao caso.

Audiência de conciliação fora realizada, onde restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID. 2779522). Posteriormente, fora realizada audiência de instrução, onde fora colhido a oitiva das partes (ID. 2779522 - Pág. 5).

Prolatada sentença (ID. 2779524), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, considerou que a instituição educacional teria induzido a consumidora à erro ao veicular em peças publicitárias a possibilidade da conquista de financiamento pelo FIES quando a própria faculdade sabia sê-lo impossível. Desse modo, condenou a parte demandada ao pagamento de forma simples dos valores até então despendidos pela autora, assim como indenização por dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID. 2779528), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis a apelada teria se matriculado no curso mencionado em razão de infundada expectativa de abertura de vaga no programa FIES, mesmo tendo a instituição educacional informado-a previamente pela impossibilidade de abertura de novas vagas.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 2779530 - Pág. 3).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028137-73.2015.8.14.0301

APELANTE: UNEMPE - UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA

ADVOGADA: ANNA CLAUDIA COUTO CARNEIRO

APELADO:

SILVIA ROMANA ALVES GONCALVES

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos em inicial. Por esse ato decisório, o juízo singular condenou a recorrente a devolução simples do valores até então gastos pela ora recorrida, assim como o pagamento de indenização por dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

De antemão, percebe-se que a tese recursal circunda em alegar que em nenhum momento a instituição educacional teria prometido o sucesso na conquista de financiamento pelo FIES, motivo pelo qual seria incabível o reembolso cerne do litígio e a caracterização de ato ilícito que ensejasse reparação moral.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

De plano, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

No que tange ao reembolso, observando os autos se examina que a autora se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que ficou demonstrado dos documentos juntados que a consumidora se matriculou na instituição de ensino e pagou mensalidades (ID. 2779517). De outra forma, fora comprovado com o deslinde do caso que uma vez restado infrutífero a possibilidade da conquista do financiamento, a instituição educacional garantiu o reembolso dos valores até então gastos pelos consumidores que não poderiam permanecer estudando (ID. 2779522 - Pág. 7).

Ao que se percebe, a ora recorrida pleiteou o cancelamento de sua matrícula e o reembolso dos valores despendidos em 12/03/2015 (ID. 2779523 - Pág. 3), sendo seu pleito indeferido administrativamente. Todavia, em dissonância ao afirmado pelo preposto da recorrente em audiência de instrução, nenhum documento fora apresentado para demonstrar que os alunos tiveram ciência da existência de prazo para o requerimento do reembolso, o qual pretensamente findaria ao passar de fevereiro daquele ano. Eis que, portanto, merece o reembolso a consumidora, tendo em vista em que não foi demonstrado a existência de prazo para o requerimento suscitado.

Todavia, não merece perdurar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, eis que latente que a publicidade afirmada ‘’enganosa’’ pelo magistrado de piso fora veiculada no início de dezembro do ano de 2014 (ID. 2779517 - Pág. 28), enquanto o esgotamento da verba do FIES ocorreu ao início do ano de 2015, como pode ser comprovado em uma breve pesquisa de notícias nos mecanismos de pesquisa da
internet.
Desse modo, impossível se considerar que a instituição educacional veiculou publicidade sobre o financiamento do FIES enquanto manifestamente sabia da impossibilidade da prestação de novos financiamentos. Não há, portanto, conduta ilícita que enseja reparação por dano moral, tendo em vista que o mero inadimplemento contratual não gera em si dano moral.

Não há, dessa maneira, como se considerar que o caso ensejou em uma lesão aos direitos da personalidade da consumidora, tendo em razão a desconsideração da existência de qualquer conduta realizada de má-fé pela apelante.

É o que entende a cediça jurisprudência pátria em casos em que há mero descumprimento contratual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Nessa senda, evidenciado nos autos que a interposição do presente apelo poderá proporcionar à recorrente situação jurídica mais favorável, podendo ser contemplada com a procedência do pedido atinente à reparação a título de danos morais, encontra-se presente o interesse recursal. 2. Consoante disposição do Código de Defesa do Consumidor, a administradora de benefícios e a operadora de plano de assistência à saúde, embora possuam atividades distintas, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço.
3. O eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, a traduzir lesão à personalidade hábil a gerar o dever de compensação por danos morais
. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade da autora, não há dano moral a ser compensado. (...). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida provida. (Acórdão 1194957, 07184929120188070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.372.834/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

Desta feita, considera-se que a sentença de piso merece reforma para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo o restante da sentença, ressaltando a manifesta necessidade do reconhecimento da sucumbência recíproca.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023